Tribunal: TJSP
Processo: 1086354-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
1. Em face da fundamentação do laudo pericial, repele-se pretensão a esclarecimento.

2. A incidência de correção monetária na indenização do seguro obrigatório "opera-se desde a data do evento danoso", se a seguradora não cumprir o prazo de trinta "dias para pagamento, a contar da data de entrega da documentação", hipótese em que o termo inicial deixa de ser o evento e passa a ser o dia da

Ementa:
1. Em face da fundamentação do laudo pericial, repele-se pretensão a esclarecimento.

2. A incidência de correção monetária na indenização do seguro obrigatório "opera-se desde a data do evento danoso", se a seguradora não cumprir o prazo de trinta "dias para pagamento, a contar da data de entrega da documentação", hipótese em que o termo inicial deixa de ser o evento e passa a ser o dia da entrega dos documentos.